Tribunal: STM
Processo: 7000796-44.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). MÉRITO. INEFICÁCIA DO MEIO EMPREGADO E QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - Não se admite, no âmbito da Justiça Militar da União, a aplicação do Princípio da Insignificância. A presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas. II - Quanto à alegação da ausência de dolo, não há como se eximir do delito cometido, uma vez que durante o seu interrogatório prestado quando da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, ao ser indagado sobre a natureza da substância apreendida, o Apelante respondeu tratar-se de maconha, demonstrando ter conhecimento do material encontrado consigo, assim como não o exime do delito alegar a ocorrência do fato por mero esquecimento. III - Ao incriminar condutas que atingem a saúde pública, o legislador visa à manutenção dos princípios basilares das Forças Armadas, sendo assim, cometendo o militar delito previsto no art. 290 do CPM, lesiona interesses e valores institucionais atingidos por condutas contrárias ao ordenamento penal militar. IV  O argumento de que o porte de pequena quantidade de droga em instalação militar é evidentemente insignificante, afirmando que a absolvição é medida que se impõe, resta definitivamente inviável, não só pela gravidade da conduta do Apelante, como também por não encontrar suporte fático no tipo. V - A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder do Apelante não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva, não cabendo absolvição com base na tese da insignificância e da proporcionalidade, posto que o desvalor da conduta atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não apenas a saúde do infrator. VI - Convenções Internacionais que dão especial atenção à concessão de facilidades aplicadas ao usuário de drogas não podem ser invocadas para confrontar a constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar no tocante ao porte de drogas na caserna, em respeito ao princípio da especialidade da norma penal militar. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
09/09/2022 09:33
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721660665190871373253381399669&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/08/2022
A 08/08/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000796-44.2021.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: GABRIEL COSTA GONÇALVES
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DO EX-SD EX GABRIEL COSTA GONÇALVES,
MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA CONDENATÓRIA
HOSTILIZADA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Francisco Joseli Parente Camelo -
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.

09/09/2022 09:33
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721660665190871373253381399669&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

09/09/2022 09:33
:: 40001344388 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cda...
1/12
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000796-44.2021.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: GABRIEL COSTA GONÇALVES
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ENTORPECENTE (ART.
290 DO CPM). MÉRITO. INEFICÁCIA DO MEIO EMPREGADO
E QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE DOLO. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM
JURÍDICO TUTELADO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS
DA
INSIGNIFICÂNCIA
E
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO ART.
290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
APELO
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Não se admite, no âmbito da Justiça Militar da União, a aplicação
do Princípio da Insignificância. A presença de militares em atividade
sob o efeito de drogas não se coaduna com a eficiência, com os valores
e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
II - Quanto à alegação da ausência de dolo, não há como se eximir do
delito cometido, uma vez que durante o seu interrogatório prestado
quando da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, ao ser indagado
sobre a natureza da substância apreendida, o Apelante respondeu
tratar-se de maconha, demonstrando ter conhecimento do material
encontrado consigo, assim como não o exime do delito alegar a
ocorrência do fato por mero esquecimento.
III - Ao incriminar condutas que atingem a saúde pública, o legislador
visa à manutenção dos princípios basilares das Forças Armadas, sendo
assim, cometendo o militar delito previsto no art. 290 do CPM, lesiona
interesses e valores institucionais atingidos por condutas contrárias ao
ordenamento penal militar.
IV – O argumento de que o porte de pequena quantidade de droga em
instalação militar é evidentemente insignificante, afirmando que a
absolvição é medida que se impõe, resta definitivamente inviável, não
7000796-44.2021.7.00.0000
40001344388 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:33
:: 40001344388 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cda...
2/12
só pela gravidade da conduta do Apelante, como também por não
encontrar suporte fático no tipo.
V - A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente
em poder do Apelante não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva,
não cabendo absolvição com base na tese da insignificância e da
proporcionalidade, posto que o desvalor da conduta atinge,
gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não apenas a
saúde do infrator.
VI - Convenções Internacionais que dão especial atenção à concessão
de facilidades aplicadas ao usuário de drogas não podem ser invocadas
para confrontar a constitucionalidade do art. 290 do Código Penal
Militar no tocante ao porte de drogas na caserna, em respeito ao
princípio da especialidade da norma penal militar.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, o
Egrégio Tribunal Pleno do STM por unanimidade, decidiu conhecer e negar
provimento ao apelo do ex-Sd Ex GABRIEL COSTA GONÇALVES, mantendo
integralmente a Sentença condenatória hostilizada, nos termos do relatório, votos e
notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública
da União em favor do ex-Sd Ex GABRIEL COSTA GONÇALVES, condenado, por
unanimidade, pelo Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar pela prática do delito previsto no art. 290, caput, do
Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício da
suspensão condicional da pena (sursis), com período de prova de 2 (dois)
anos, mediante condições impostas na sentença.
2. Narra, em síntese, a Exordial Acusatória que (Evento 1, Doc. 1 da
APF):
7000796-44.2021.7.00.0000
40001344388 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:33
:: 40001344388 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cda...
3/12
“No dia 7 de maio de 2020, por volta das 7h40min, no interior do
Quartel da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, Organização Militar
sediada em Santa Maria/RS, durante uma revista, o acusado Sd
Gabriel Costa Gonçalves foi flagrado trazendo consigo, dentro de uma
carteira de cigarros, uma ponta de cigarro artesanal de uma
substância vegetal, com massa bruta de 0,06 g que, depois de
examinada, constatou-se tratar de Cannabis sativa L., popularmente
conhecida como "maconha", tal como demonstra o Laudo de Perícia
Criminal, elaborado pela Polícia Federal (evento 30, doc. 31).
Conforme apurado, no dia 7 de maio de 2020, o Sd Costa, do efetivo
variável da Companhia de Comando da 3ª Divisão de Exército, ao
adentrar para o expediente, pelo portão do Quartel do Comando da 6ª
Brigada de Infantaria Blindada, informou que estava sem a carteira
de identidade, motivo pelo qual fora submetido a uma revista rotineira
em seus pertences. Na referida revista, realizada pelo Comandante da
Guarda, 3º Sgt Rafael Braga Baum, foi encontrado, no interior da sua
mochila, uma carteira de cigarros contendo uma ponta de cigarro
artesanal, conforme auto de apreensão (evento 1, doc. 1, fl. 07), fato
este, testemunhado pelos Sds Édipo Nícolas Resta e Natanael dos
Santos da Silva (evento 1, doc. 1, fls. 11-15).
Consta ainda, que, durante o seu interrogatório prestado quando da
lavratura do auto de prisão em flagrante, ao ser indagado sobre a
natureza da substância apreendida, o ora denunciado respondeu
tratar-se de maconha (evento 1, doc. 1, fl. 13). Apreendida a
substância, procedeu-se à realização de Laudo Provisório de
Constatação da Natureza da Substância, pela Polícia do Exército, o
qual constatou a natureza entorpecente da substância apreendida,
tratando-se de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como
maconha (evento 1, doc. 2, fls. 27-30), sendo confirmado em exame
definitivo conforme consta do laudo elaborado pela Polícia Federal
(evento 30, doc. 31).
Pelo exposto, evidencia-se que Gabriel Costa Gonçalves trazia
consigo, para uso próprio, substância entorpecente em lugar sujeito à
Administração Militar, o que permite ter sua conduta por, objetiva e
subjetivamente, típica, ilícita e reprovável, subsumindo-se ao art. 290,
caput, do Código Penal Militar (...)
(...)”
7000796-44.2021.7.00.0000
40001344388 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:33
:: 40001344388 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cda...
4/12
3. A Denúncia foi formulada com base no Auto de Prisão em Flagrante
(APF) nº 7000052-63.2020.7.03.0303, cujos documentos são partes integrantes do
Apenso, dentre os quais cumpre destacar:
- Portaria APF (Evento 1, Doc. 1, fl. 3);
- Auto de Apreensão (Evento 1, Doc. 1, fl. 7);
- Laudo de Exame Pericial Preliminar (Evento 1. Doc. 2, fls. 27-30);
- Laudo de Perícia Criminal Federal (Evento 30, fls. 7-11).
4. A Exordial foi recebida em 14 de julho de 2020 (Evento 1, Doc. 2
do Proc. nº 7000081-16.2020.7.03.0303).
5. Vieram aos autos eletrônicos as certidões criminais do réu (Evento 2
do Processo de origem).
6. Em 13 de agosto de 2020, o acusado foi citado. (Evento 26 do
Processo de origem).
7. Em 30 de setembro de 2020, foram ouvidas as testemunhas
arroladas pelo Ministério Público Militar: 3º Sargento Rafael Braga Baum, Sd EV
Édipo Nícolas Resta e Sd EV Natanael dos Santos da Silva. (Evento 32 do Processo
de origem).
8. Em 30 de setembro de 2020, o acusado foi qualificado e interrogado
(Evento 32, Vídeo 4, do Processo de origem).
9. Determinada a abertura do prazo do art. 427 do CPPM, o Parquet
das Armas e a Defesa nada requereram (Eventos 35 e 38 do Processo de origem).
10. Assim, foi aberta vista sucessiva às partes para os fins do art. 428
do CPM.
11. Em sede de Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do
réu pela prática do crime previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar,
aplicando-lhe as sanções correlatas ao delito, por entender plenamente provado o
fato narrado na denúncia e por inexistir quaisquer causas excludentes de ilicitude e
de culpabilidade.
12. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição por ausência de
perigo abstrato de lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM e, se
baseando nos Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade, subsidiariamente, na hipótese de condenação, requereu, nas fases de
7000796-44.2021.7.00.0000
40001344388 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:33
:: 40001344388 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cda...
5/12
individualização da pena, a aplicação da pena-base mínima ao caso, em razão do
reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão, bem como pleiteou a
concessão do benefício da suspensão condicional da pena e da garantia do direito de
recorrer em liberdade (Evento 46 do Processo de origem).
13. Com o feito devidamente instruído, foi designada a data de
30/8/2021 para a sessão de julgamento (Evento 65 do Processo de origem).
14. O Ofício nº 1 – 7 Pes/Cmdo Cia C, de 11 de janeiro de 2021,
informou que o acusado foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro por
término do serviço militar obrigatório em 13 de janeiro de 2021 (Evento 59 do
Processo de origem).
15. No julgamento do feito, o Ministério Público Militar e a
Defensoria Pública da União ratificaram em sustentação oral os termos de suas
alegações escritas. Houve réplica e tréplica (Eventos 78 e 79 do Processo de
origem).
16. A Sentença datada de 7/9/2021 condenou o réu à pena de 1 (um)
ano de reclusão pela prática do delito previsto no art. 290, caput, do Código Penal
Militar (Evento 81 do Processo de origem).
17. A DPU foi intimada em 18/9/2021 e, irresignada, interpôs Recurso
de Apelação em 29/9/2021 (Eventos 83, 86 e 87 do Processo de origem). Em suas
Razões alega variadas teses, defendendo tratar-se de crime impossível, ante a
ineficácia do meio empregado e a ínfima quantidade de droga apreendida; sustenta a
atipicidade da conduta por ausência de dolo; a ausência de perigo abstrato de lesão
ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM; pugna pela absolvição do réu com
base nos Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade; pela
inconvencionalidade do art. 290 do CPM, frente às Convenções da ONU; e pela
absolvição do acusado ante as circunstâncias do caso concreto (Evento 93 do
Processo de origem).
18. Em suas Contrarrazões, o Parquet Militar refutou as teses
defensivas e requereu a manutenção da sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos (Evento 96 do Processo de origem).
19. A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado
pela insigne Subprocuradora-Geral Dr. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento do Recurso e pelo desprovimento do apelo, para que fosse mantida a
condenação nos termos da Sentença proferida nos autos da Ação Penal Militar nº
7000081-16.2020.7.03.0303/RS (Evento 6).
É o Relatório.
7000796-44.2021.7.00.0000
40001344388 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:33
:: 40001344388 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cda...
6/12
VOTO
Verifico que a Parte é legítima para recorrer, a Apelação é cabível,
adequada à espécie e foi tempestivamente interposta pelo recorrente, portanto,
conheço do recurso, uma vez que estão preenchidos os pressupostos objetivos e
subjetivos para sua admissibilidade.
2. Insurge-se a Defensoria Pública da União (Evento 1, Doc. 1) contra
a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar, de 7/9/2021, que condenou, por unanimidade, o ex-Sd Ex
GABRIEL COSTA GONÇALVES, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso
no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos, mediante condições impostas na sentença.
3. A autoria e a materialidade estão perfeitamente delineadas nos
autos, por ter sido o ex-Sd GABRIEL COSTA GONÇALVES flagrado, trazendo
consigo, para uso próprio, dentro de uma carteira de cigarros, uma ponta de cigarro
artesanal de uma substância vegetal que, depois de examinada, constatou-se ser
Cannabis sativa L., popularmente conhecida como "maconha". Os autos foram
instruídos com o Auto de Apreensão (Evento 1, Doc. 1, fl. 7 do Processo nº
7000052-63.2020.7.03.0303) e com o Laudo de Perícia Criminal Definitivo,
elaborado por perito criminal da Polícia Federal do Rio Grande do Sul, (Evento 30,
fls. 7-11 do APF), conclusivo para a presença de 0,06g (seis centigramas) de
maconha, positivo para a presença de Tetrahidrocanabinol (THC), substância
entorpecente e psicotrópica, de uso proscrito no Brasil, conforme define a legislação
reguladora do Ministério da Saúde (Portaria nº 344, de 12/05/98, da Secretaria
Nacional de Vigilância Sanitária), o que tornam a materialidade inconteste.
4. A exordial acusatória narra que, no dia 7 de maio de 2020, por volta
das 7h40, ao adentrar para o expediente pelo portão do Quartel do Comando da 6ª
Brigada de Infantaria Blindada, o então Soldado GABRIEL COSTA GONÇALVES
informou que estava sem a carteira de identidade, motivo pelo qual fora submetido a
uma revista rotineira em seus pertences. Na referida revista, foi encontrado pelo
Comandante da Guarda, no interior da sua mochila, dentro de uma carteira de
cigarros, uma ponta de cigarro artesanal de uma substância vegetal que, depois de
examinada, constatou-se ser Cannabis sativa L., popularmente conhecida como
"maconha".
5. Por ocasião do flagrante, ao ser indagado, no momento da lavratura
do Auto de Prisão em Flagrante, e sobre a origem e posse do material apreendido, o
Apelante confirmou que a substância apreendida era de sua propriedade e se tratava
de maconha (Evento 1, Doc. 1, fl. 13, do APF).
7000796-44.2021.7.00.0000
40001344388 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:33
:: 40001344388 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cda...
7/12
6. Observa-se que a Defesa alega variadas teses, defendendo tratar-se
de crime impossível, ante a ineficácia do meio empregado e a ínfima quantidade de
droga apreendida; sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo; a ausência
de perigo abstrato de lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM; pugna
pela absolvição do réu com base nos Princípios da Insignificância e da
Proporcionalidade; pela inconvencionalidade do art. 290 do CPM, frente às
Convenções da ONU; e pela absolvição do acusado ante as circunstâncias do caso
concreto (Evento 93).
7. Sobre a matéria, a Suprema Corte já firmou entendimento de que
existe crime militar na conduta de portar entorpecente em área militar, devido ao
grau de reprovabilidade e da periculosidade da conduta, independentemente da
quantidade de droga apreendida, bem como afasta a incidência da Lei nº 11.343/06 à
Justiça Militar, ou os Princípios da Proporcionalidade e da Insignificância, à
preponderância, nesses casos, do Princípio da Especialidade:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
PENAL.
CRIME DE POSSE DE DROGA EM RECINTO CASTRENSE.
ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DO RITO DA LEI N 11.719/2008 E DA LEI
DROGAS NO ÂMBITO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E INEXISTÊNCIA DE AFRONTA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
ESPECIALIDADE. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1- A jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que não se pode mesclar o regime penal comum e o
castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável
ao acusado, devendo ser reverenciada a especialidade da legislação
processual penal militar e da justiça castrense, sem a submissão à
legislação processual penal comum do crime militar devidamente
caracterizado. Precedentes.
2- O princípio do pas de nullite sans grief exige, sempre que possível,
a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício.
Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa.
3- A posse, por militar, de substância entorpecente, independentemente
da quantidade e do tipo, em lugar sujeito à administração castrense
(art. 290, caput, do Código Penal Militar), não autoriza a aplicação
do princípio da insignificância. O art. 290, caput, do Código Penal
Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do
7000796-44.2021.7.00.0000
40001344388 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:33
:: 40001344388 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cda...
8/12
critério da especialidade, não se aplica a Lei nº 11.343/2006. 4.
Habeas Corpus denegado.” (HC 119458/AM- AMAZONAS HABEAS
CORPUS Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 25/03/2014;
Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação Processo Eletrônico
DJe-066 DIVULG 02-04-2014 PUBLIC 03-04-2014).
8. Observa-se, portanto, que a aplicação do Princípio da Insignificância
não é capaz de afastar a tipicidade da conduta do acusado, em obediência à toda
sistemática que abarca o Direito Penal Militar, não assistindo razão ao pedido da
Defesa.
9. Quanto à alegação da ausência de dolo, não há como se eximir do
delito cometido, uma vez que durante o seu interrogatório prestado quando da
lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, ao ser indagado sobre a natureza da
substância apreendida, o Apelante respondeu tratar-se de maconha, demonstrando
ter conhecimento do material encontrado consigo, assim como não o exime do delito
alegar a ocorrência do fato por mero esquecimento.
10. Ao incriminar condutas que atingem a saúde pública, o legislador
visa à manutenção dos princípios basilares das Forças Armadas, sendo assim,
cometendo o militar delito previsto no art. 290 do CPM, lesiona interesses e valores
institucionais atingidos por condutas contrárias ao ordenamento penal militar.
11. Portanto, visando manter a disciplina militar, a integridade física de
seus integrantes e a segurança das instalações, o uso de entorpecentes nos
aquartelamentos é inadmissível, tendo em vista não apenas a própria natureza das
atividades militares, como, ainda, suas repercussões na segurança da sociedade,
caracterizando um crime de perigo abstrato, pela presunção do dano, devendo ser a
conduta apenada.
12. A Defensoria argumenta que a conduta de portar 0,06g de droga
em instalação militar é evidentemente insignificante, afirmando que a absolvição é
medida que se impõe, o que resta definitivamente inviável, não só pela gravidade da
conduta do Apelante como também por não encontrar suporte fático no tipo, ainda,
encontrando-se o Apelante licenciado das fileiras do Exército, deixaria a conduta
ilícita de sofrer qualquer penalidade.
13. A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente
em poder do Apelante não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva, não cabendo
absolvição com base na tese da insignificância e da proporcionalidade, posto que o
desvalor da conduta atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar,
e não apenas a saúde do infrator.
7000796-44.2021.7.00.0000
40001344388 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:33
:: 40001344388 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cda...
9/12
14. Apesar de o artigo 290 do CPM não fazer uma distinção explícita
entre o usuário e o traficante, deixa esta a cargo do julgador, para aplicação ao caso
concreto, no momento em que varia a quantificação da pena entre 1 e 5 anos de
reclusão.
15. Sendo assim, este princípio é aplicado ao individualizar a pena,
diferenciando o julgador as condutas “leves” das mais “gravosas”. No caso sub
judice, a pena in concreto foi fixada no mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano, o que
torna evidente que o réu foi apenado como usuário, e não como traficante, deixando
sem qualquer embasamento a alegação da defesa.
16. A Defensoria elenca possíveis vulnerabilidades do Apelante, como
faixa etária, poder econômico e baixa escolaridade, afirmando, segundo sua óptica,
que tais vulnerabilidades sociais possuem forte relação com a proteção dos Direitos
Humanos, a partir da diminuição das capacidades dos indivíduos a enfrentar
violações a seus direitos fundamentais.
17. Assim, cita Convenções Internacionais que dão especial atenção à
concessão de facilidades aplicadas ao usuário de drogas, as quais não podem ser
invocadas para confrontar a constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar,
no tocante ao porte de drogas na caserna, em respeito ao princípio da especialidade
da norma penal militar. Sobre a matéria, colhe-se o seguinte julgado, assim
ementado, in litteris:
“APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE E
GUARDA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO NA
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
PRELIMINAR
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. AFRONTA ÀS
CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE NOVA YORK (1961) E DE
VIENA (1988) E AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA.
PRELIMINAR
REJEITADA
POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO. REVOGAÇÃO DO ART. 290 DO CPM. INCIDÊNCIA DA
LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE PELO PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO.
PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. NEGADO
PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE.
Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as
Convenções de Nova York e de Viena, embora incorporadas ao
ordenamento jurídico pátrio, não detêm envergadura constitucional.
7000796-44.2021.7.00.0000
40001344388 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:33
:: 40001344388 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
10/12
A reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, respaldada pelo
Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que a aplicação de
sanção penal militar pela prática delituosa descrita no art. 290 do
CPM revela conformidade com o texto constitucional. Preliminar de
inconstitucionalidade rejeitada.
O Princípio da Especialidade impede a aplicação da novel Lei nº
11.343/06 no âmbito desta Justiça Castrense, uma vez que o art. 290
do Código Penal Militar é o regramento específico da conduta de
posse, uso ou guarda de substância entorpecente por militares em área
sujeita à Administração Militar.
A aplicação do Princípio da Insignificância, no âmbito da Justiça
Militar da União, não é admitida nos delitos tipificados no art. 290 do
CPM, consoante firme e reiterada jurisprudência, haja vista a
importância de se tutelar os valores intrínsecos às Forças Armadas.
Para a configuração do tipo penal militar de posse, uso ou guarda de
substância entorpecente, não se faz necessária a comprovação de
resultado lesivo. No ambiente militar, a potencial lesividade da
substância entorpecente é bastante para incriminar o seu possuidor,
portanto a condenação do agente pela prática delituosa do art. 290 do
CPM revela conformidade com a Constituição da República e não
viola o princípio da proporcionalidade.” (Apelação nº 257-
76.2012.7.11.0011/DF, relator: Ministro Cleonilson Nicácio Silva,
julgada em 19/11/2013).
18. Assim, não há possibilidade jurídica de se acolher o Recurso
Defensivo, estando irretocável a Sentença condenatória ora atacada, uma vez que
foram comprovadas a autoria e a materialidade do delito, não havendo quaisquer
excludentes de ilicitude em favor do recorrente. Além disso, a dosimetria da pena foi
corretamente operada pelo Juízo a quo, na forma autorizada pela Lei Substantiva
castrense, nos seguintes termos, in litteris:
"(...).
Na primeira fase, tem-se que as circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 69 do Código Penal Militar são favoráveis ao acusado, em
virtude do que é fixada a pena base no mínimo legal: 1 (um) ano de
reclusão.
Na segunda fase, ausentes agravantes. Quanto às atenuantes,
presentes a da menoridade, pois o réu era, à época dos fatos, menor
de 21 anos (art. 72, I, do CPM); e também a confissão em Juízo (art.
7000796-44.2021.7.00.0000
40001344388 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:33
:: 40001344388 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
11/12
72, III, "d", do CPM).
Embora presentes 2 (duas) atenuantes, conforme vedação contida no
artigo 73 do Código Penal Militar, não é possível reduzir a pena
aquém do mínimo legal. É nesse sentido a Súmula nº 231 do Superior
Tribunal de Justiça.
Quanto à terceira e última fase, não se observa nenhuma causa de
aumento ou diminuição da pena, genérica ou específica.
Conforme orientação do art. 67 do Código Penal Militar, deve-se
reconhecer o tempo em que o acusado permaneceu preso
cautelarmente.
Assim, é fixada a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão, detraídos
os dias em que esteve em prisão cautelar.
Diante de todo o exposto, DECIDE o CONSELHO PERMANENTE
DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO, por unanimidade de votos, julgar
procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR
GABRIEL COSTA GONÇALVES como incurso no delito previsto no
artigo 290, caput, do Código Penal Militar, fixando como definitiva a
pena em 1 (um) ano de reclusão, detraídos os dias em que esteve preso
cautelarmente.
Em razão da reprimenda não superar 2 (dois) anos de reclusão e por
estarem presentes os requisitos contidos no artigo 84 do Código Penal
Militar, é possível conceder ao réu o benefício da suspensão
condicional da execução da pena privativa de liberdade (SURSIS),
com período de prova de 2 (dois) anos, mediante as seguintes previstas
na legislação:
a) Não se ausentar do território da jurisdição deste Juízo, sem prévia
autorização;
b) Não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender;
c) Não frequentar casas de prostituição, de bebidas alcoólicas ou de
jogos;
d) Não mudar de habitação, sem aviso prévio à autoridade
competente; e
e) Apresentar-se trimestralmente à sede deste Juízo ou a outro que lhe
for designado.
7000796-44.2021.7.00.0000
40001344388 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:33
:: 40001344388 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
12/12
Em caso de não cumprimento do Sursis, é fixado o regime aberto para
o cumprimento da sanção penal, nos exatos termos do artigo 33, § 2º,
"c", do Código Penal Brasileiro (CPB).
Ao longo do processo, o réu permaneceu em liberdade provisória, não
praticando qualquer ato que ensejasse a revogação do benefício
concedido. Não haveria porque, neste momento, e mais ainda diante
da situação de emergência sanitária pela qual o nosso país está
passando, ser recolhido ao xadrez, razão pela qual poderá apelar em
liberdade, na forma do artigo 527 do CPPM.
Depois do trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos
culpados, bem como oficie-se ao TRE/RS para a suspensão dos
direitos políticos, em conformidade com o art. 15, inciso III, da
Constituição Federal.”
19. Dessa forma, a partir das considerações anteriores, embasadas na
jurisprudência desta Corte e do Pretório Excelso, restaram desconstruídas todas as
teses da Defesa, referentes à verificação de crime impossível ante a ineficácia
absoluta do meio empregado, à atipicidade da conduta por ausência de dolo, à
ausência de perigo efetivo de lesão, se considerado o bem jurídico tutelado pelo art.
290 do CPM, à aplicação dos Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade,
para o fim de absolvição do Apelante, tendo em vista as circunstâncias do caso
concreto.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
apelo do ex-Sd Ex GABRIEL COSTA GONÇALVES, mantendo, integralmente, a
sentença condenatória hostilizada.
Brasília, 08 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344388v9 e
do código CRC 97166137.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 6/9/2022, às 18:4:39
7000796-44.2021.7.00.0000
40001344388 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR